Tribunal: TJDFT
Processo: 0700955-53.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAL POR COMPLEXIDADE DA CAUSA REJEITADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITA. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. VEDADA. CONTRATAÇÃO VIA CALL CENTER. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem exame do mérito, ante a necessidade de realização de perícia em gravação telefônica que confirmaria a contratação do seguro de vida objeto da demanda. A parte autora/recorrente pleiteia o provimento do recurso para que a ação seja julgada procedente. Foram apresentadas contrarrazões.

2. Afasta-se a necessidade de perícia e, consequentemente, a complexidade da causa, quando é possível o julgamento da lide pelo exame dos documentos carreados aos autos. Desse modo, sendo suficientes as provas dos autos, não se mostra necessário o encaminhamento das partes à justiça tradicional. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada.

3. Devidamente instruído o processo, aplica-se a teoria da causa madura, para o julgamento do mérito, consoante art. 1.013, § 3o, do CPC, em observância aos critérios da celeridade, simplicidade e economia processual que informam os Juizados Especiais.

4. Na origem, a parte autora alega que a requerida estava descontando de sua pensão, desde fevereiro de 2020, valores referentes a um seguro de vida, que afirma não ter contratado e desconhecer a origem e o motivo do débito. Pleiteia a declaração de inexistência de vínculo contratual entre as partes, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral. Por sua vez, a requerida argui preliminar de ilegitimidade passiva, pois foi contratada por empresa denominada LUIS FRANCISCO DE SOUZA – VENDAS para administrar seus contratos de seguro e requer a denunciação a lide de tal empresa. No mérito, sustenta a validade do negócio jurídico celebrado pela autora, que fora contratado por meio telefônico, juntamente com o setor de telemarketing da empresa e junta link para acesso ao áudio da ligação. Pugna pela inexistência de valores a serem devolvidos a autora e a ausência de danos morais.

5. Preliminar de ilegitimidade passiva e intervenção de terceiros. Conforme a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento judicial almejado. Na espécie, a autora relata que a parte ré vem cobrando, indevidamente, parcelas referentes a seguro de vida não contratado, de modo que não há óbice que o réu seja demandado judicialmente. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Quanto à intervenção de terceiros (denunciação à lide), esta, nos termos do art. 10, da Lei n. 9.099/95, é vedada nos Juizados Especiais, por ser incompatível com o critério da celeridade.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.

7. A contratação de serviço via call center tem validade jurídica, contudo, tal modalidade possui baixo nível de segurança, na medida em que não se exige maior rigor na identificação do contratante. O consequente elevado risco de fraude não deve ser suportado pelo consumidor que venha a ser lesado pela burla perpetrada, mas sim pela própria empresa.

8 .No caso dos autos, uma vez impugnada a contratação pela parte autora, cabia à empresa ré trazer aos autos provas de que o seguro de vida tenha sido efetivamente contratado por ela, nos termos do art. 373, II, do CPC, não bastando, para tanto, o áudio de apenas 30 segundos em que o interlocutor apenas confirma alguns poucos dados da contratante. Com efeito, era dever da parte ré apresentar provas que pudessem dar maior consistência à alegada contratação verbal.

9. Ademais, o áudio juntado pela ré demonstra que houve ofensa ao dever do fornecedor de prestar ao consumidor informação adequada e clara sobre o serviço oferecido, violando os artigos 6o, III, 31 e 46, do Código de Defesa do Consumidor. Tal direito decorre da vulnerabilidade do consumidor frente ao fornecedor, o qual deve agir, por consequência, com maior boa-fé contratual, garantindo que todas as informações necessárias sejam repassadas ao consumidor. Frise-se que não há registro na gravação de que a atendente da parte ré tenha informado todas as características do contrato, tais como abrangência, cobertura, validade e restrições.

10. Ainda, quanto à alegação da parte ré de que o contrato de seguro de vida foi celebrado entre a autora e empresa que não é parte no processo, não há nos autos qualquer documento apto a infirmar tal alegação.

11. Assim, diante da falha na prestação do serviço, deve a recorrida restituir à recorrente os valores descontados de sua conta bancária. Para que haja a devolução em dobro, é necessário, a teor do parágrafo único do artigo 42 do CDC, a comprovação de três requisitos: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. Presentes os requisitos, cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente, na forma dobrada, o que perfaz a quantia de R$ 1.342,80.

12. No que tange aos danos morais, o simples desconto mensal de serviço não contratado, por si só, não importa em violação a qualquer direito da personalidade humana, de modo que não respalda a indenização por danos extrapatrimoniais. Não se trata de dano in re ipsa, razão pela qual é imprescindível a demonstração de que os descontos indevidos comprometeram a sua sobrevivência e de sua família, o que não ocorreu no caso concreto. Os descontos indevidos, sem maiores desdobramentos de ordem moral, configuram apenas prejuízo material.

13. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para confirmar a tutela de urgência deferida e julgar parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para: a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação ao contrato de seguro de vida objeto da demanda; b) condenar a parte ré a restituir a parte autora a quantia de R$ 1.342,80, corrigido monetariamente desde a data do efetivo prejuízo e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.